Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-15.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000013-15.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA DOS SANTOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ART. 5º, LXXIV, DA CF. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. DEVER DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELA DA OAB. PARÂMETRO REFERENCIAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. ATUAÇÃO POR ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ESTADO DA BAHIA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal, Comarca de Iaçu/BA, que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 3.000,00.

2. O Estado da Bahia, em suas razões, pugna, preliminarmente, pela nulidade da nomeação do defensor dativo, pela incompetência do juízo criminal para fixar honorários e pela inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ. No mérito, requer a redução da verba honorária, alegando excessividade nos valores arbitrados.

3. Examinadas as preliminares arguidas pelo Estado da Bahia, foram estas rejeitadas, consignando-se que a Resolução nº 011/2019 não se aplica ao caso, que o juízo criminal que nomeou o dativo é competente para fixar os honorários, e que o Tema 984 do STJ afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB, servindo esta apenas como parâmetro referencial.

4. Mérito. Dever do Estado de arcar com os honorários do defensor dativo nomeado para assistir réu hipossuficiente em locais onde a Defensoria Pública é inexistente ou insuficiente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. Precedentes.

5. Eventual vício formal na nomeação não afasta o direito à remuneração pelos serviços prestados.

6. Fixação do quantum. A verba honorária deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido. Adota-se o critério de valoração por ato processual relevante praticado. No caso, o causídico atuou em 2 (dois) atos processuais significativos (Participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Apresentação de Alegações Finais).

7. Constatado que o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se adequado, impõe-se a sua manutenção, em observância ao critério objetivo adotado por esta Relatoria (2 atos x R$ 1.500,00 por ato). O valor fixado é inferior ao previsto na tabela da OAB/BA, demonstrando que o magistrado não se vinculou obrigatoriamente a ela.

8. Recurso do Estado da Bahia conhecido e não provido para manter os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo em R$ 3.000,00, a serem custeados pelo Estado da Bahia.

RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000013-2017.8.05.0090, em que figuram, como Apelante ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o defensor dativo ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO (BA28631-A).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

5